Tribunal: TJDFT
Processo: 0711956-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. VEDADA. REGISTRO EM BANCO DE DADOS SERASA LIMPA NOME. LIMITES TEMPORAIS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade informa que cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma da decisão combatida. tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento.
2. No caso, houve a impugnação dos fundamentos da decisão recorrida. Foi registrado o inconformismo do apelante e as razões pelas quais entende que a sentença deve ser alterada. Os motivos de fato e de direito se encontram evidentes nas razões de recurso. Assim, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
3. A Serasa é conhecida entidade de proteção ao crédito que surgiu na década de 60. Historicamente, atua com o tratamento de informações negativa (dívidas vencidas e não pagas) para análise de risco de concessão de crédito. Pelo relevante papel que exercem, os bancos de dados de proteção ao crédito são entidade de caráter público, nos termos do art. 43 § 4o, do Código de Defesa do Consumidor que possui a seguinte redação: "4° Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público."
4. Ao atuar como intermediadora de negociação de dívidas, sem sequer esclarecer quais critérios existem para incluir a informação no "Serasa limpa nome", a entidade, ao contrário do seu propósito principal, colabora para assimetria de informações no mercado de consumo. Faz parte do senso comum que qualquer registro na Serasa possui estigma negativo. O nome da plataforma - Serasa Limpa Nome - também sugere que só há registro de dívidas legítimas e que, portanto, podem ser cobradas - o que não é verdade.
5. Estabelece o art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação do dano sofrido. O referido dispositivo institui cláusula geral da responsabilidade civil no mercado de consumo, ou seja, serve de fundamento geral para permitir indenização de lesões (patrimoniais e morais) ocasionadas ao consumidor quando a situação fática, geradora do dano, não se configura responsabilidade pelo fato ou vício do produto ou do serviço.
6. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
7. O art. 43, §1o, do CDC prevê que, nos cadastros e dados de consumidores, não pode conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos. O § 5o dispõe que consumada a prescrição em relação à cobrança de dívidas do consumidor, os sistemas de proteção ao crédito não poderão fornecer quaisquer informações que possam “impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores”.
8. Ao ter os dados de dívida prescrita inseridos em base de proteção ao crédito, o consumidor se vê coagido a quitá-la, o que gera sentimentos negativos como vergonha, constrangimento, inquietude, ou seja, há ofensa à integridade psíquica. Ademais, o registro de informações inverídicas enseja avaliação incorreta do consulente. Atribui-se – indevidamente – a condição de mau pagador, o que o que ofende, também, sua honra.
9. Independentemente do nível de publicidade que se dê as informações constantes da plataforma Serasa Limpa Nome, é certo que há divulgação de informação que ofende a honra do consumidor, já que se indica falsamente ao mercado que o consumidor é devedor. Reitere-se: dívida prescrita não pode ser cobrada. Como consequência, não se pode divulgá-la ou realizar qualquer procedimento que, à revelia do consumidor, indique pretensão de quitar o débito prescrito. A iniciativa de pagamento de dívida prescrita deve ser absolutamente voluntária.
10. Na hipótese, em razão da evidente violação aos direitos da personalidade, é devida a compensação por danos morais.
11. Recurso conhecido e provido.